Tribunal: STF
Processo: Rcl 25444
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DA TR NO LUGAR DO IPCA-E EM PERÍODO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. AFRONTA AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM NAS ADI’S 4.357 E 4.425 (REL. MIN. LUIZ FUX). NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.